Tribunal: TJDFT
Processo: 0734212-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ENTIDADES SOCIAL E BENEFICENTE, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 2,34G (DOIS GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 0,98G (NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IMAGENS DO MONITORAMENTO. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso compartilhado se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exerceu a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e abordagem dos usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da investigação e da abordagem policial e às imagens do monitoramento realizado pela polícia, são provas suficientes de que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito porções de cocaína e crack destinadas à difusão ilícita, sendo inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006. .
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de entidade social e beneficente, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores do local ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
4. A causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006 incide quando há o efetivo envolvimento de menores de idade no tráfico, de modo que, no caso concreto, não justifica a aplicação da majorante o fato de o adolescente estar presente na residência em que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas (mantendo em depósito a substância entorpecente apreendida), não havendo provas no sentido de que o adolescente tenha tomado parte na empreitada criminosa narrada na denúncia.
5. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não podem ser considerados para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade. Nessa linha, o oferecimento de acordo de não persecução penal e a homologação de transação penal, em processos em que o réu não foi condenado definitivamente pela prática de qualquer delito, não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podendo impedir o reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado. Precedentes.
6. Diante da redução da pena do recorrente para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação favorável de maioria das circunstâncias judiciais, deve ser alterado o regime inicial fechado para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de entidades social e beneficente), afastar a incidência da majorante no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas (envolvimento de adolescente) e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da mesma Lei, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.